Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL DO DETRAN/DF. RESISTÊNCIA AO REGISTRO DO COMUNICADO DE VENDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. EMISSÃO DE NOVO DUT/CRV. OBSTÁCULO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER SUPERADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual a autora recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta. Afirma que o DETRAN deve fazer parte da lide, uma vez que apresentou resistência quanto ao registro da comunicação de venda, visto que outro CRV foi emitido posteriormente à alienação do veículo. Sustenta que “(...) a relação negocial entre vendedor e comprador já foi resolvida no juízo cível antes da propositura desta ação: o comprador foi condenado à realizar a transferência do veículo e seus débitos mas nunca cumpriu a obrigação; (iii) o juízo cível considerou não ter meios para executar a sentença favorável à recorrente; e (iv) a extinção desta ação prejudica a recorrente, pois o veículo vendido ficará ad aeternum em seu nome (...)”. Pede a anulação da sentença e a aplicação da Teoria da Causa Madura. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A parte autora/recorrente, de início, interpôs ação em desfavor do comprador de seu veículo, o qual não realizou a transferência do bem para seu nome. A ação tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras e foi julgada procedente em parte. Não obstante, o réu naqueles autos não cumpriu a determinação de transferência do veículo. O Juízo Cível, ao se deparar com o pedido da parte autora para determinar que o DETRAN fosse compelido a realizar a transferência, entendeu que não possuía competência e extinguiu a fase de cumprimento, sem resolução de mérito, por sentença já transitada em julgado. Em seguida, a parte autora ajuizou ação em face do DETRAN, que foi distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juízo Fazendário, igualmente, se declarou incompetente para o processamento da ação, ao argumento de que não havia interesse/legitimidade do DETRAN na causa por se tratar de negócio jurídico entre particulares. Contra essa sentença foi interposto o presente Recurso Inominado.
IV. Destaco que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e do TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas, por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faria coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.
V. Não obstante, há entendimento minoritário no sentido oposto, segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DETRAN não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine o caos, se um Juiz de Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha, há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana Da Silva Chaves, que acertadamente pontuou “Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.” (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.
VII. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de ser mantido o DETRAN no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público.
VIII. DO CASO CONCRETO. Neste caso, a instrução processual revelou que o DETRAN apresentou resistência ao registro do comunicado de venda em razão de inconsistência no CPF do adquirente, bem assim porque emitido novo DUT/CRV após a alienação do veículo. Portanto, considerando que há resistência à anotação da comunicado, se faz necessária, excepcionalmente, a presença do órgão de trânsito no polo passivo, o que atrai a competência do Juizado de Fazenda Pública. Sentença anulada.
IX. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
X. Como já exposto, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. No entanto, mostra-se cabível o acolhimento do pedido declaratório, no sentido de que a autora não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010. Pelos motivos já expostos, contudo, não é possível excluir o nome da autora do registro do veículo enquanto não efetivada a transferência para o novo proprietário. Deve ser acolhido o pedido para impor ao DETRAN a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo, CPF/MF sob o n° 858.779.991-68, ocorrida em 02/08/2010, a fim de que, a partir da efetiva anotação, os débitos e infrações deixem se der registrados em nome da autora recorrente. Em que pese o obstáculo administrativo da emissão de um novo DUT/CRV, houve o reconhecimento judicial da aquisição do veículo e da propriedade do Sr. Marcelo, de modo que está afastada a possibilidade de fraude, duplicidade de venda ou prejuízos a terceiros.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, declarando que a autora/recorrente não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010, bem assim para determinar ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo, CPF/MF sob o n° 858.779.991-68, ocorrida em 02/08/2010, referente ao veículo Ford KA CLX, placa JKA 2757, ano/modelo: 1997/1997, Renavam n°. 670751545.
XII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.